Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1014026-84.2017.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: E.M. D.A., REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANTÔNIA CARVALHO MEDEIROS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DIVERGÊNCIA DE DATAS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INVALIDEZ PERMANENTE DO PUNHO ESQUERDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano, devida se faz a indenização do seguro DPVAT.
Todos os documentos juntados aos autos são coerentes entre si ao apontar que houve o acidente.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, que no caso corresponde a 25% do valor máximo por causa da invalidez do punho esquerdo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014026-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ANTONIA CARVALHO MEDEIROS - CPF: 698.402.531-15 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), E. M. D. A. (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANTONIA CARVALHO MEDEIROS - CPF: 698.402.531-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DIVERGÊNCIA DE DATAS QUE NÃO AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVAÇÃO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI No. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – INVALIDEZ PERMANENTE DO PUNHO ESQUERDO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano, devida se faz a indenização do seguro DPVAT.

Todos os documentos juntados aos autos são coerentes entre si ao apontar que houve o acidente.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009, que no caso corresponde a 25% do valor máximo por causa da invalidez do punho esquerdo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1014026-84.2017.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

E.M. D.A., REPRESENTADO POR SUA GENITORA ANTÔNIA CARVALHO MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT
ajuizada por
E. M. de A.,
menor impúbere, neste ato representada por sua genitora ANTÔNIA CARVALHO MEDEIROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, sob a justificativa da ausência de nexo causal em razão do erro na indicação do nome da paciente na documentação médica e contradição nas datas mencionadas na petição inicial, documentação médica e boletim de ocorrência.

De outro lado, sustenta que a indenização deve se adequar à lesão prevista na tabela e na porcentagem prevista no laudo, de modo que o valor da indenização securitária deve ser reajustado, já que o juízo considerou o percentual de 70% quando deveria ter sido considerado o percentual de 25%. Pede, assim, pelo provimento deste recurso (Id 96228495).

Não foram ofertadas as contrarrazões (Id 96228500)

O Preparo foi recolhido (Id 96886967).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 97431482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
E. M. de A.,
menor impúbere, neste ato representada por sua genitora ANTÔNIA CARVALHO MEDEIROS
, ajuizou

a presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ora apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária pelo índice INPC, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta que a autora/recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois o acidente noticiado no BO constou como data do fato
17/06/2017
e os documentos médicos constantes nos autos possuem datas divergentes, além do nome da mesma ser outro na documentação médica, portanto, entende que não há que se falar recebimento do seguro indenizatório.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, é fato incontroverso a existência de boletim de ocorrência no. 2016.220629 (Id 96228036 a 96228039), onde constou a
data da comunicação:

17/07/2016 e do fato: 17/06/2016
. Ocorre que a autora explicou em sua petição inicial o equívoco ocorrido no momento do registro do BO ao indicar o dia 17/06/2016 como data do fato, destacando, em complemento, que foi sanado com a apresentação da ficha de atendimento médico de emergência, da Associação Pró Saúde do Parecis, no dia 17/07/2016. Além disso, juntou a ficha de atendimento (Id 96228035) indicando o dia 17/7/2016, a qual, apesar de também constar de forma equivocada o nome da paciente como sendo “Evalei Medeiros de Arruda”, pela situação fática descrita é possível concluir que não passou de mero erro de digitação, pois de acordo com as demais informações contidas na ficha de atendimento, assim como a data de nascimento da paciente e nome de seus genitores, conclui-se que a paciente é a parte autora.

Além do mais,
ressalto que o perito foi claro ao atestar que a lesão cuja etiologia (origem causa) foi exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, sendo assim a autora apresentou lesão no punho esquerdo, parcial incompleta de 10% (Id 96228492).

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, mostrando-se, pois, escorreita a sentença impugnada.

A propósito, vejamos os julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DATA DIVERGENTE – MERO ERRO MATERIAL – PERÍCIA QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS –
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão; sendo discrepantes somente em relação à data, há apenas mero erro material.

Configurada a sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), e é vedada a compensação, devido ao caráter alimentar dessa verba.”
(N.U 1029537-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Quanto ao pedido de adequação da lesão à tabela, para que seja arbitrada de acordo com a extensão das lesões sofridas pela vítima do acidente, nos moldes da tabela introduzida pela Lei no. 11.945/2009 e o grau de incapacidade apurado na perícia médica, tenho que razões de direito socorre à seguradora apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
17/07/2016
, o que lhe ocasionou incapacidade permanente para o punho esquerdo com grau residual de 10% (dez por cento) de acometimento.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

A lesão apontada guarda correlação com a debilidade prevista na tabela de indenização, a saber “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar, sendo o percentual aplicado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 96228492) concluiu que o percentual da lesão é de 10% (dez por cento) do punho esquerdo. Vejamos:

R$ 13.500,00 x 25%x10% = R$337,50

TOTAL

=

R$337,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à autora/apelada é de
R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
.

A propósito, trago à colação julgados deste e. Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI 9.194/74 – LAUDO JUDICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA COMPROVADA – COMPROMETIMENTO DA FUNCIONALIDADE DO PUNHO ESQUERDO – GRAU DE REPERCUSSÃO DE 50% DO LIMITE INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. O valor da indenização de seguro DPVAT deve ser fixado proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme ordena a lei e consta de orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0006208-84.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROCEDÊNCIA – PERDA PARCIAL DO USO DO PUNHO DIREITO, DO PUNHO ESQUERDO E DO TORNOZELO ESQUERDO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – CONDENAÇÃO ERRONEAMENTE FIXADA NO VALOR EQUIVALENTE A 50% DE R$13.500,00 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – 50% DO LIMITE DE 25% DE R$13.500,00, PARA CADA LESÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. A indenização do seguro DPVAT, deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em casos tais, deve ser observado o percentual apurado em laudo técnico pericial ou do IML, de acordo com a tabela emitida pela SUSEP, bem como respeitado o grau de redução de utilização do órgão ou sentido da vítima, de acordo com a repercussão disposto no § 1o do inciso II do art. 3o da Lei 6.194/74. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda do uso de um dos punhos/tornozelos, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00, tendo em vista o acidente ter ocorrido em 2009; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com aos membros contra-laterais saudáveis, qual seja: 50% de 25% sobre o montante R$13.500,00, para cada lesão (punho direito, punho esquerdo e tornozelo esquerdo).”
(N.U 0036962-04.2009.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a condenação imposta na sentença para a importância de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente a 25% do valor máximo indenizável, referente à invalidez do punho esquerdo.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021